Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-76.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001041-76.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANEIDE DE SOUZA MATOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE OU RATEIO AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º DA EC Nº 114/2021. CRÉDITO RECEBIDO EM 12/11/2020. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. A legislação que regulamenta o FUNDEF e o FUNDEB estabelece a vinculação de pelo menos 60% dos recursos à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, mas tal vinculação não se aplica aos valores recebidos em caráter extraordinário por precatórios. O entendimento consolidado pelo TCU (Acórdão 1.824/2017) e referendado pelo STF na ADPF 528 reconhece a impossibilidade de utilização dos recursos de precatórios do FUNDEF para o pagamento de professores, em razão de sua natureza excepcional e pela ausência de previsão legal na época de ingresso dos recursos. A Emenda Constitucional 114/2021 possui aplicação prospectiva, não retroagindo para abranger valores recebidos antes de sua vigência. A norma constitucional não prevê a destinação retroativa dos precatórios a professores, resguardando-se o ato jurídico perfeito. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001041-76.2023.8.05.0216, de Rio Real, sendo Apelante IVANEIDE DE SOUZA MATOS e Apelado o MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA